Tribunal: TJMT
Processo: 0046787-51.2018.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046787-51.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE DA COSTA MIRANDA - CPF: 035.444.921-48 (EMBARGANTE), DAVID SEABRA JUNIOR - CPF: 053.140.321-12 (ADVOGADO), EDMILSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 041.922.341-06 (EMBARGANTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), ALINE PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.143.161-51 (EMBARGANTE), ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 067.187.901-41 (EMBARGANTE), MAISA OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 053.116.251-63 (EMBARGANTE), WANGRIDY BARBARELA DE ABREU - CPF: 060.724.591-37 (EMBARGANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), RENATO CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 050.429.901-86 (EMBARGANTE), ROGER LUCAS CARDOSO ROCHA - CPF: 020.558.151-05 (EMBARGANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), DARLI HENRIQUE DA SILVA SOUZA - CPF: 011.511.871-35 (ADVOGADO), ALZIRO ARNAL MORENO - CPF: 475.516.311-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTHIAN BRUNO BARBOSA DIAS - CPF: 048.028.641-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO GONZAGA MIRANDA - CPF: 026.191.181-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIOMAR ROSA TIZZO - CPF: 016.180.391-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ELKER SANTOS DA SILVA - CPF: 008.697.651-67 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ALVES DE SOUZA - CPF: 759.486.051-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON SILVA RONDON - CPF: 021.936.131-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO GONZAGA MIRANDA - CPF: 924.635.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ATAALFA CARNEIRO - CPF: 017.920.991-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO DE FATIMA SOUSA JUNIOR - CPF: 020.980.881-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS CAMPOS DA SILVA - CPF: 070.895.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON JONATHAN MATIAS DOS SANTOS - CPF: 049.512.641-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO VIANNA DA SILVA - CPF: 034.085.921-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI GONCALVES - CPF: 836.439.661-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLACE ALBERTO CHIREIA DE SOUZA - CPF: 021.613.401-31 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS - CPF: 050.023.841-37 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY DA SILVA - CPF: 039.986.501-21 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLYAMS BILLY JOE DE SOUZA BORGES - CPF: 043.007.471-99 (TERCEIRO INTERESSADO), YGOR LOPES AMORIM - CPF: 044.442.901-88 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 544.355.012-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVILYN SALDANHA FIGUEIREDO - CPF: 056.980.961-47 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DE ALMEIDA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 313.041.568-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. APONTAMENTO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ARESTO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619 DO CPP INEXISTENTES.
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

Os aclaratórios devem ser desprovidos quando não opostos
com o objetivo de corrigir algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP, mas tão-somente de manifestar o inconformismo da parte com julgamento contrário aos seus interesses e provocar a rediscussão da matéria, desiderato inadmissível na via eleita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Roger Lucas Cardoso Rocha
opôs
Embargos de Declaração
contra
aresto
em que a c. Terceira Câmara Criminal deu
parcial

provimento
ao apelo defensivo apenas para
readequar
a

pena-base
, resultando na pena definitiva de
5 anos e 3 meses
de reclusão em regime
semiaberto
e
992 dias-multa
(ID 143382661).

Em síntese, o embargante sustenta a ocorrência de
omissão
e
contradição
nos fundamentos lançados para afastar as preliminares de incompetência da Justiça Estadual; nulidade das interceptações telefônicas; nulidade da prisão preventiva e nulidade da Audiência de Instrução e do interrogatório judicial.

Na sequência, assinala que o aresto padece de
omissão
ao manter a condenação do embargante nas sanções do crime de
Associação para o Narcotráfico Interestadual
(
art. 35, c/c art. 40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006), consignando não haver “
prova segura de que o Embargante tivesse cometido esse delito, sendo imperioso a sua absolvição por insuficiência probatória em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo” (sic).

Desta forma, pugna pela atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de “
anular o feito até o ato ilícito,
in casu,
o interrogatório do embargante, e determinar que o Juízo de primeiro grau proceda à nova realização do ato e novo julgamento
”
(ID 144062666).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (ID 145676682).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em primeira instância,

Roger Lucas Cardoso Rocha

foi condenado à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
em regime semiaberto e ao pagamento de
980 dias-multa
por praticar o crime de

Associação para o Narcotráfico Interestadual
(
art. 35, c/c art. 40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006).

Mais tarde, ele interpôs
Recurso de Apelação
visando alcançar a
nulidade
da ação penal
com base, dentre outros, nos seguintes argumentos:
a)
incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação penal;
b)
inidoneidade dos fundamentos utilizados para autorizar as prorrogações das interceptações telefônicas;
c)
falta de realização de Audiência de Custódia após o cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva;
d)
ofensa ao art. 212 do CPP e, por fim,
e)
inversão da ordem dos atos instrutórios.

No mérito, requereu a
absolvição
, pedido secundado pela
“
redução da pena ao menor patamar possível
”; pelo
afastamento da majorante
descrita no art. 40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006; pela imposição da
pena de multa no mínimo legal
;
detração
da pena; fixação do
regime aberto
para cumprimento da reprimenda e substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
(ID
92271197 a 92271199).

O apelo foi
parcialmente provido
apenas para
readequar a
pena-base
, resultando na
reprimenda de
5 anos e 3 meses de reclusão
em regime semiaberto e
992 dias-multa
(ID 125207178).

Feita essa breve contextualização e atento ao acórdão embargado, verifica-se ele
não
padece dos vícios de
omissão
e
contradição
, tampouco vulnera
o disposto nos arts. 212 e 400 do CPP.

Após profunda análise do conjunto fático-probatório, a Câmara julgadora
refutou
com veemência todas as
preliminares
arguidas pelo embargante e a própria
pretensão absolutória
.

A preliminar de
nulidade por incompetência da Justiça Estadual
para processar e julgar a ação penal foi
rechaçada
nos seguintes termos:

“No caso, ainda que o material tóxico tenha sido, como alega o apelante, produzido e adquirido no Paraguai, tal circunstância é
incapaz
de deslocar a competência para a Justiça Federal, pois
não denota, por si só,

a transnacionalidade da conduta criminosa
.

Só há de se cogitar a competência da Justiça Federal quando
efetivamente
comprovada nos autos a origem dos materiais ilícitos apreendidos, a evidenciar a transnacionalidade do delito,
não bastando meras suposições acerca da procedência estrangeira das drogas
, como ocorre na espécie.

Endossando o raciocínio, eis o que pontua o Superior Tribunal de Justiça: ‘
A jurisprudência desta Corte, na interpretação do referido dispositivo legal, firmou-se no sentido de que a competência para processar e julgar os crimes previstos na Lei de Drogas é da Justiça Federal quando restar demonstrada a transnacionalidade da ação, sendo insuficiente a suspeita da origem estrangeira das substâncias entorpecentes’
[AgRg no HC n. 689.586/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 5.10.2021].

Enfim, na falta de provas concretas e sólidas de que a droga apreendida era proveniente do exterior ou de que a conduta delituosa teve início noutro país,
não
há falar-se em nulidade da ação por incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito”.

Já a preliminar de
nulidade das interceptações telefônicas
foi afastada porque, além de “
p
reservado o caráter
subsidiário
do meio de prova eleito
”, reconheceu-se que “
a
s decisões concernentes às interceptações telefônicas e suas prorrogações estão alicerçadas em
fundamentos adequados e idôneos
”, refletindo
“
a
imprescindibilidade
da medida preparatória para o deslinde das investigações e para a completa identificação dos núcleos envolvidos no comércio malsão
”.

Prosseguindo, a preliminar de
nulidade da prisão preventiva
foi repelida porque o embargante foi apresentado, sim, à autoridade judiciária logo após o cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva expedido em seu desfavor,
em audiência que, inclusive, contou com a

presença de um representante da Defensoria Pública
.

Sob essa perspectiva, ponderou-se: “
foi cumprido todo o rito processual aplicável à
‘
Audiência de Custódia’,

assim como foram assegurados os direitos e garantias do preso, como o de ser assistido por defensor durante a solenidade, a denotar que, mesmo com outra nomenclatura, houve a realização, na essência e de fato, de
‘
Audiência de Custódia’
”.

Na sequência, foi afastada a
preliminar de nulidade da audiência de instrução e do interrogatório judicial
, conforme motivação abaixo transcrita:

“
Roger Lucas

pretende ver declarada a

nulidade das provas colhidas na fase instrutória
, por entender que ao formular perguntas às testemunhas
antes das partes
, o Juízo
a quo
oficiante violou a regra do art. 212 do CPP.

Também sob essa perspectiva, defende que seu
interrogatório judicial
está eivado de nulidade, pois foi o
primeiro
ato da instrução, em descompasso com o disposto no art. 400 do CPP.

Dito isso, cumpre salientar que eventuais nulidades de natureza relativa ocorridas em audiência devem, sob pena de
preclusão
, ser arguidas
logo depois da sua ocorrência
e

registradas em ata, permitindo-se que

juiz se pronuncie sobre a questão e, se for o caso, resolva a celeuma.

Na hipótese, além de
não
constar na Ata de Audiência de Instrução (ID 92271003) insurgência alguma da defesa técnica contra os supostos vícios, o apelante sequer se deu ao trabalho de demonstrar, mesmo de modo superficial, os eventuais prejuízos sofridos, circunstância que, ao lado da
preclusão da matéria
,
impede
o reconhecimento da propalada nulidade, nos termos do art.
563 do CPP”.

No mérito, foi
mantida
a condenação do embargante nas sanções do delito de
Associação para o Narcotráfico Interestadual
(
art. 35, c/c art. 40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006), dada a comprovação de que ele e os comparsas, “
em conluio
e mediante atribuições/tarefas previamente definidas,
integravam uma verdadeira
societas sceleris,
constituída com o propósito de efetuar transações mercantis envolvendo substância ilícita
”.

Após detalhamento do papel de cada um dentro da associação criminosa, arrematou-se:

“
As particularidades do caso, as declarações dos policiais civis responsáveis pelas diligências, o teor dos diálogos captados nas interceptações telefônicas, os registros fotográficos, a elevada quantidade de droga apreendida e a comprovada
divisão de afazeres
retratam o
animus
associativo que os movia, não um mero concurso eventual de agentes
”.

Como se nota,
toda
a controvérsia relacionada às preliminares e à negativa de autoria foi submetida à profunda análise do órgão colegiado, que, de
forma
clara
,
objetiva
e
coesa
,
reconheceu a fragilidade da pretensão defensiva e confirmou a condenação impugnada.

Aqui, cumpre sublinhar que o órgão julgador, seja singular ou colegiado,
não
é obrigado a rebater ponto a ponto os argumentos suscitados pela parte e os dispositivos legais considerados violados
,
muito menos aqueles que hipoteticamente sejam do seu interesse. Para fins de observância ao art. 93, inc. IX, da CF, é suficiente que o convencimento do julgador esteja exposto de maneira lógica e motivada, em cotejo com a situação fática e as normas jurídicas pertinentes, exatamente como ocorre na espécie.

Endossando o raciocínio, confira-se julgado desta Corte Estadual:

“Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, não havendo se falar em omissão, obscuridade ou contradição nos fundamentos lançados no julgamento embasado no conjunto probatório e decidido a luz do princípio do livre convencimento motivado, sendo
d
esnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pelas defesas
” (EmbDecl na RevCrim 1000113-85.2022, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 8.9.2022). Destaquei.

Dito isso, é fácil perceber que a
pretensão ventilada nos aclaratórios, sob o pretexto de que o julgado seria contraditório e omisso, mais se assemelha à tentativa de alcançar, por meio de instrumento recursal
inidôneo
para essa finalidade, a reforma do aresto embargado do que efetivamente corrigir os propalados vícios.

As circunstâncias expostas revelam que os aclaratórios
não
foram manejados
com o objetivo de corrigir as falhas previstas no art. 619 do CPP, mas única e exclusivamente de retratar o inconformismo do acusado/embargante com decisão contrária a seus interesses e provocar o revolvimento da matéria, o que é de todo impróprio na via eleita.

Este Tribunal vem decidindo da mesma forma em situações semelhantes:

“O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que
os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado
. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal). Embargos de Declaração rejeitados” (RAC 1005560-93.2020, Rel. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, DJE 21.3.2022). Destaquei.

“O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação da efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que
os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais registrar que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não é necessário, para o prequestionamento, que o julgado invectivado mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada
. Embargos desprovidos” (RAC 1003502-15.2021, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 24.1.2022). Destaquei.

Portanto, sabendo-se que os Embargos de Declaração não se prestam a provocar o reforço na fundamentação ou rediscutir teses contrárias aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, como exposto acima,
não
pairam vícios de qualquer natureza, deve ser
rejeitada
a pretensão recursal.

Com essas considerações,
nego provimento
aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022